Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-97.2021.8.11.0031
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000451-97.2021.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEBERSON DOURADO RODRIGUES - CPF: 963.717.651-91 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000451-97.2021.8.11.0031

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nortelândia/MT

Recorrente(s):

Weberson Dourado Rodrigues

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. SALÁRIO CREDITADO EM CONTA CORRENTE.

SALDO UTILIZADO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o salario do consumidor, debitado na conta corrente que encontra-se com saldo devedor, é utilizado para amortização do débito referente a utilização do limite de cheque especial, tal pratica não configura retenção salarial, e não emerge o dever de indenizar a título de dano moral.

2. No presente caso, restou demonstrado por meio do e-mail juntado na inicial. que o empregador do reclamante efetuou o depósito do seu salário na conta corrente do reclamante e não na conta salário, portanto, inexiste ato ilícito praticado pelo banco ao reter o valor depositado na conta corrente que está com saldo negativo.

3. Em que pese às alegações do Autor de que a retenção do valor depositado na conta corrente para pagamento da dívida junto ao Banco ser ilegal, em razão da dívida se encontrar prescrita, pois a dívida está vencida a mais de onze anos, esclareço que a prescrição neste caso, atinge somente o direito do credor em realizar a cobrança da dívida, o que não significa que a dívida deixou de existir.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Não se trata, pois, no caso dos autos, de retenção indevida de salário, sendo inequívoco o direito do banco de utilizar valores depositados na conta corrente para o pagamento de débito do cliente, cuja existência é inquestionável.
Desta forma, não há que falar em devolução em dobro dos valores descontados pelo réu, razão pela qual não se pode cogitar de qualquer responsabilidade da instituição financeira pelo inadimplemento por parte do autor. De igual modo, incabível o reconhecimento de dano moral, inexistindo prova da prática de qualquer ato ilícito pelo réu.”.

5. Assim, diante da existência da dívida junto ao banco reclamado não há que falar em abusividade no desconto realizado na conta corrente do Autor, tendo em vista que a instituição financeira agiu dentro do seu exercício regular de direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022